Tribunal: TJPA
Processo: 0807189-68.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8866 - Litisconsórcio
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807189-68.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: GUAMA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: ARNALDO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR, ALESSANDRA DANIELLE GAMELAS DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE OBRA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO CONTRA CORRÉ NÃO CITADA. HOMOLOGAÇÃO. EXCLUSÃO DA LIDE E EXTINÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO RÉU JÁ CITADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 13/06/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0807189-68.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: GUAMA ENGENHARIA LTDA.

Advogado:
TIAGO VASCONCELOS ALVES

AGRAVADO: ARNALDO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR e ALESSANDRA DANIELLE GAMELAS DE ARAUJO

Advogado: MARCELO CUNHA HOLANDA E OUTROS

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito ativo interposto por
GUAMA ENGENHARIA LTDA.
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
(Proc. n° 0000525-63.2015.8.14.0301), ajuizada por
ARNALDO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR e ALESSANDRA DANIELLE GAMELAS DE ARAUJO,
que deferiu o pedido de exclusão de litisconsorte passivo, homologando a desistência do autor em relação à ré INFINITY BONAIRE PARTICIPAÇÕES.

Em suas razões (ID n.º 2121932), pugna a agravante pela reforma decisão por suposto
error in judicando
.

Defende que se trataria de litisconsórcio passivo necessário, de maneira que, havendo citação e apresentação de contestação, seria imprescindível sua anuência antes da homologação do pedido de desistência. Desse modo, não poderiam os autores simplesmente desistir em relação a uma das rés apontadas na exordial.

Aduz que a tentativa falha de citação não seria motivo suficiente para a exclusão de um dos litisconsortes do processo, mormente quando o esclarecimento dos fatos e das questões de direito dependem diretamente da manifestação desse litisconsorte, por ter sido que primeiro celebrou o contrato com os autores/agravados.

Alega que a decisão recorrida viola o contraditório e a ampla defesa (CR, art. 5º, LV), sendo nula.

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pugna pelo provimento da insurgência.

Juntou documentos (fls. 13/182 – pdf.)

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio aleatório, coube-me a relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID n. 2144747).

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID n. 2310155.

Tentada a via conciliatória, esta restou infrutífera.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Conheço do recurso de agravo de instrumento, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que
deferiu o pedido de exclusão de litisconsorte passivo, homologando a desistência do autor em relação à corréu.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, prevalecendo nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo não ser possível a concessão de efeito suspensivo (arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC), pois não vislumbro, em princípio, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação com a manutenção da decisão recorrida, nem a probabilidade de provimento do recurso.

Em princípio, a decisão não comporta reparo.

Preleciona THEOTONIO NEGRÃO que, em caso de litisconsórcio passivo, "a desistência da ação quanto a alguns corréus somente exige a anuência destes, dispensando a dos demais".

Com efeito, em juízo de cognição sumária, comungo do entendimento segundo o qual é desnecessária a anuência do outro litisconsorte passivo para a homologação da desistência em relação a um dos réus que ainda não foi citado.

Afinal, embora a relação jurídica tenha se iniciado com a ré alvo do pedido de desistência (INFINITY BONAIRE PARTICIPAÇÕES), mediante a celebração de contrato, consta dos autos que esta deixou de existir (ID n.º 21222102 – pág. 10 e ID n.º 21222104 – pág. 4), motivo da tentativa frustrada de citação. Ademais, a segunda ré, ora agravante, assumiu a obrigação de entregar o empreendimento adquirido “na planta”, mediante instrumento aditivo ao contrato originário.

Diante disso, o juízo de piso instou os autores expressamente para se manifestarem quanto ao desejo de prosseguir com a demanda somente em relação à segunda ré, ora Agravante, ou requererem a desconsideração da personalidade jurídica da primeira requerida, ainda não citada (ID n.º 2122104 – pág. 10). Diante disto, os ora agravados requereram o prosseguimento do feito apenas contra a ora agravante, ratificando petição anterior (fls. 126/135 dos autos originários).

Portanto, trata-se de situação sui generis, na qual a análise da obrigatoriedade ou não de formação litisconsorcial no polo passivo não conduz, prima facie, à impossibilidade de exclusão do litisconsorte da lide sem a anuência do outro colegitimado passivo.

Desta feita, em análise inicial, reputo que agiu bem o juízo singular ao proferir a decisão ora agravada.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)”

Agrega-se à fundamentação supra, no mérito recursal, que inexiste óbice à desistência da ação na espécie.

Sobre a questão em tela, o art. 485, inc. VIII, e §§ 4º
usque
6º, do CPC, dispõem o seguinte,
verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

(...)

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

(...)”

No caso, os autores-agravados ajuizaram a ação indenizatória contra a corré-agravante GUAMÁ ENGENHARIA LTDA. e a então corré-agravada INFINITY BONAIRE PARTICIPAÇÕES.

A GUAMÁ ENGENHARIA LTDA. foi citada e apresentou contestação. De outra banda, a INFINITY BONAIRE PARTICIPAÇÕES não foi citada, pois o mandado de citação foi cumprido negativo, tendo os autores, uma vez instados pelo juízo a quo, desistido da ação em relação a ela, o que foi devidamente homologado pelo juízo de piso, decisão contra a qual se insurge a GUAMÁ ENGENHARIA LTDA.

Conduto, sem razão a recorrente.

Nesse diapasão, não tendo sido angularizada a relação processual proposta contra a INFINITY BONAIRE PARTICIPAÇÕES, não há óbice para que a parte autora desista da ação em relação a ela, prosseguindo o processo contra a corré, já integrada ao polo passivo da demanda mediante citação válida (e subsequente contestação da lide).

No ponto, saliento a desnecessidade de o réu consentir com o pedido de desistência da ação em relação à corré, que sequer foi citada para a causa. A previsão do art. 485, § 4º, do CPC, aplica-se ao réu que apresentou contestação, elidindo a possibilidade de desistência unilateral da ação pela parte autora.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO CONTRA CORRÉ NÃO CITADA. HOMOLOGAÇÃO. EXCLUSÃO DA LIDE E EXTINÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO RÉU JÁ CITADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. M/AG 3.099 - JM 10.08.2020(Agravo de Instrumento, Nº 70084275171, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 10-08-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO COM RELAÇÃO AO CORRÉU NÃO CITADO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO OUTRO CODEMANDADO.

Possível a extinção da ação com relação ao corréu ainda não citado na ação, independentemente da anuência do codemandado com relação ao qual já ocorreu a angularização do feito. O consentimento para a desistência da ação de que trata o art. 267, §4º, do Código de Processo Civil aplica-se tão somente ao próprio réu em relação ao qual será declarada a desistência, não se estendendo ao corréu contra quem a ação prosseguirá, principalmente nas hipóteses de litisconsórcio passivo facultativo, como essa em liça. Reforma da interlocutória agravada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO DE PLANO.

(AI nº 70059022954, 12ª Câmara Cível do TJRS, Relatora: Desª Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, j. em: 02-04-2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO CONTRA UM DOS CORRÉUS. DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA PARTE AGRAVANTE NO CASO CONCRETO. REABERTURA DO PRAZO PARA RESPOSTA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

1. O artigo 267, § 4º, do CPC dispõe que depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

2. Entretanto, vê-se que o pedido de desistência foi formulado com relação à parte que ainda não foi citada. Contra essa, portanto, não incide a regra antes transcrita, não podendo o corréu remanescente, ora agravante, aduzir que a apontada extinção do feito somente poderia ocorrer com o seu consentimento.

3. No entanto, inegável que o prazo para apresentação de contestação deverá observar a regra estabelecida no artigo 298, parágrafo único, do CPC. Assim, como, na hipótese, o pedido de desistência foi formulado depois de apresentada contestação por parte da empresa ora recorrente, com vista a evitar prejuízo a sua defesa, afigura-se prudente proceder à reabertura de prazo para resposta, nos moldes do artigo 297 do mesmo codex.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(AI nº 70056361629, 12ª Câmara Cível do TJRS, Relator: Des Mário Crespo Brum, j. em 21/11/2013)

No caso dos autos, a despeito da alegação de litisconsórcio passivo necessário, para além da questão processual, observa-se que embora o contrato de compra e venda do imóvel tenha sido celebrado com a empresa
INFINITY BONAIRE PARTICIPAÇÕES, posteriormente, foi firmado um Termo Aditivo cujo teor dispõe que a empresa GUAMÁ ENGENHARIA LTDA. passou a ser responsável pela entrega da obra e da unidade imobiliária negociada.

Portanto, considerando que é desnecessária a anuência dos demais litisconsortes passivos para que haja homologação da desistência de réu que ainda não foi citado, impende negar provimento ao agravo de instrumento manejado.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 24 de maio

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 22/06/2022